Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-33.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701422-33.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 43.086.411 EMERSON NUNES BASTOS APELADO: MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE AMORIM D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por EMERSON NUNES BASTOS (DISCOVERY) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, decretando a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenando a ré ao pagamento de R$ 7.509,32, a título de restituição dos valores pagos no consórcio, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de reparação por danos morais. Determinou-se, ainda, a incidência de correção monetária e juros de mora, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (ID 76292259). Da análise detida das razões recursais (ID 76292264), observo que o apelante apresenta pedidos novos que não foram objeto de apreciação na sentença recorrida, tampouco ventilados em contestação, in verbis: “b) Reconhecer a ilegitimidade passiva da Apelante, excluindo-a do polo passivo da demanda, tendo em vista sua atuação meramente como representante comercial, sem qualquer ingerência sobre a administração do grupo de consórcio, cuja relação contratual foi firmada exclusivamente entre a Apelada e a administradora de consórcios COOPERATIVA MISTA ROMA, parte que sequer compôs a lide; c) Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, que seja reconhecida a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à fase de conhecimento, permitindo-se o chamamento ao processo da administradora de consórcios, parte legítima para responder pelas obrigações contratuais discutidas nos autos, nos termos do art. 130 do CPC;” Como a r. sentença não teceu qualquer consideração sobre o assunto, tendo se concentrado na ilegalidade e abusividade da contratação do consórcio, o conhecimento das alegações de ilegitimidade passiva e chamamento ao processo de terceira pessoa, neste momento, implicaria em indevida supressão de instância, diante da inovação recursal apontada. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso de ID 76292264, no tocante à ilegitimidade passiva do recorrente e ao chamamento ao processo da administradora do consórcio, constatada por esta Relatoria. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator